Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700288-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO LIMA DE CARVALHO AGRAVADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PEDRO LIMA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de prescrição de saldo devedor de dois contratos de promessa de compra e venda de salas comerciais ajuizada contra LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (em recuperação judicial), indeferiu a tutela de urgência formulada para obstar a venda dos imóveis em litígio. O agravante sustenta a prescrição do saldo devedor e afirma que os valores acordados para pagamento quando da entrega das unidades não foram pagos por culpa exclusiva da agravada, em razão do atraso de 4 (quatro) anos na entrega dos imóveis e pendências na matrícula que inviabilizaram o financiamento e a quitação. Aduz ainda compensação de multa pelo atraso na obra, ou restituição dos valores desembolsados no caso de rescisão, e argumenta, nessa esteira, que o saldo em aberto é controvertido e deverá ser objeto da sentença final. Relata que as salas foram leiloadas, mas não vendidas em razão do preço exigido (= ao saldo devedor) equivaler a 03 (três) vezes o valor das unidades e aponta o perigo de lesão grave e de difícil reparação na possibilidade, após frustrado o leilão, de alienação da coisa litigiosa a qualquer momento, por qualquer valor e condição, em prejuízo aos seus interesses, pois fez investimentos e busca o reconhecimento dos direitos aquisitivos das salas comerciais. Requer, em sede liminar, a ser confirmada no mérito, a concessão de tutela cautelar de urgência recursal para determinar o bloqueio das matrículas das salas até o julgamento final da ação. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos que evidenciam a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão agravada, in verbis: “No caso, num exame sumário, não há prova de suposta urgência, ainda mais diante da alegação trazida pela própria parte autora de que os dois leilões do imóvel já teriam sido realizados, todos infrutíferos, nas datas de 17 e 18 de outubro do corrente ano. Ademais, não há demonstração efetiva nos autos de que a parte autora estaria totalmente adimplente com as parcelas contratadas junto à parte requerida, não sendo o crédito do requerente, ao que tudo indica, suficiente para compensar o valor da sua dívida contraída junto com a construtora. Também deve ser assegurado à parte ré o efetivo contraditório, sobretudo no que se refere à possível demonstração do marco suspensivo ou interruptivo de eventual prescrição, na forma do que dispõe o artigo 202 do Código Civil. Anote-se, não menos importante, que há decisões do e. Superior Tribunal de Justiça prevendo que é decenal o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual (STJ. 2a Seção. EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018 (Info 632). Logo, se a aquisição do imóvel se deu em 01/03/2014, não há que se falar, em um exame sumário, da fluência do prazo prescricional. Com tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência. Dispositivo. Forte nestas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA.” (ID 143525083 do processo referência n. 0744560-45.2022.8.07.0001) Muito bem ponderou o juízo a quo quanto à não aferição, de plano, acerca dos valores adimplidos pelo agravante e quanto à suficiência dos valores que lhe foram concedidos judicialmente pela mora na entrega dos imóveis, para fins de compensação com o saldo devedor cobrado pela construtora agravada. Por sua vez, não se descura que o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, estabelece o prazo de prescrição em 05 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constante de instrumento público ou particular, contado a partir dos respectivos vencimentos. Contudo, a controvérsia, na espécie, não se deslinda de forma trivial, não podendo in casu ser descartado, de imediato, o prazo prescricional decenal preconizado para a causa de pedir ancorada no inadimplemento contratual art. 205 do Código Civil. Não bastasse isso, bem observado na decisão impugnada o descortino de provável marco suspensivo ou interruptivo do prazo prescricional, o que fragiliza, sobremaneira, a alegada probabilidade necessária para a concessão da medida cautelar vindicada. No mais, os elementos dos autos não permitem entrever o risco de venda dos imóveis por preço insatisfatório ou o risco de não recebimento de eventual saldo devedor. Nessa esteira, ao menos em sede de exame perfunctório da questão, forçoso é reconhecer não ter o agravante apresentado elemento capaz de revelar a probabilidade e o perigo de dano. Do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Intime-se a sociedade agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator